Tribunal: TJDFT
Processo: 0735882-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA. ACOLHIDOS.

1 – Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existentes no julgado.
2 – Constatado que o houve erro material no acórdão, impõe-se acolher as retificações apontadas pela embargante.
3 – Embargos de declaração acolhidos.